Tribunal: TJDFT
Processo: 0742952-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO. LIMITES CONSTITUCIONAIS.
1. Não se revela inconstitucional o Decreto 11.302, de 22 de dezembro de 2022, haja vista a escolha dos critérios necessários para o enquadramento no ato normativo ser da competência do Presidente da República e, no caso analisado, foram respeitados os limites materiais impostos pela Constituição.
2. Recurso conhecido e não provido.